Tribunal: TJES
Processo: 5011562-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011562-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDINA DA SILVA LOPES e outros (2)

AGRAVADO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE DEMONSTRADA POR ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DETENÇÃO PRECÁRIA DOS OCUPANTES FUNDADA EM CONTRATO LOCATÍCIO COM TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu liminar determinando a imissão do autor na posse das áreas descritas na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Os agravantes alegam que detêm a posse de boa-fé, em razão de contrato locatício firmado com terceiro que entendem ser proprietário do imóvel, e sustentam risco de dano irreparável em caso de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de imissão na posse em favor do autor; e (ii) estabelecer se a detenção exercida pelos agravantes possui respaldo jurídico suficiente para obstar a medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de imissão na posse visa assegurar ao proprietário que nunca exerceu a posse a obtenção desta, mediante provimento judicial, desde que demonstrados o direito de propriedade e a ausência de justo título na detenção ou posse alheia.

4.
O agravado demonstrou sua qualidade de proprietário do imóvel mediante arrematação judicial regularmente registrada na matrícula nº 21.522, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim, conforme disposto no art. 1.227 do Código Civil.

5.
A detenção exercida pelos agravantes funda-se em relação locatícia com terceiro que jamais figurou como proprietário do bem, revelando-se precária e insuficiente para obstar a imissão do verdadeiro titular na posse do imóvel.

6.
Os documentos apresentados apenas na instância recursal confirmam que o imóvel locado pelos agravantes corresponde ao mesmo bem arrematado pelo agravado.

7.
A detenção, por não ser amparada por justo título e decorrer de relação com terceiro sem domínio, qualifica-se como mera detenção de natureza precária, que não gera oponibilidade ao direito do proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão na posse é cabível quando demonstrada a propriedade pelo autor e a ausência de justo título na detenção de terceiros.

2. A detenção fundada em contrato locatício firmado com terceiro não proprietário caracteriza-se como precária e não é oponível ao titular do domínio.

3. A arrematação judicial regularmente registrada confere ao arrematante legitimidade para promover a imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0013431-76.2017.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01.02.2022, DJES 18.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LEDINA DA SILVA LOPES, PAULO SÉRGIO MOREIRA VALADÃO
e
MACIEL MACEDO MORAIS
, contra a decisão, com cópia no evento 9460572, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
ALEXANDRE DUARTE MOREIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar a imissão de posse do autor sobre as áreas descritas na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, acostadas no evento 9459966, os agravantes sustentam, em síntese, que: I) preliminarmente, fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
agiram de boa-fé, tal qual, onde nunca houve interrupção e nem oposição de ninguém. Uma vez, que sempre foi sab
i
d
o
que o imóvel era pertencente a Maurício de
V
argas Nascimento. Não se resta dúvida que os Requeridos preenchem todos os requisitos necessários para que seja julgada improcedente a presente ação
” (fl. 06); III) “
o periculum in mora [...] pode ser demonstrado pelas próprias circunstâncias fáticas pois, uma vez expedido e cumprido o mandado de imissão de posse, a agravante será expulsa do local em que vive, ficando à mercê da sorte e sem ter local para onde ir. Isto sem mencionar os prejuízos morais que sofrerá perante a vizinhança e círculo social a qual pertence
” (fl. 07).

Como é cediço, a ação de imissão de posse consiste em instrumento colocado à salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional.

Por ostentar natureza eminentemente petitória, assemelha-se à ação reivindicatória, de modo que, da mesma forma, “
A procedência desta espécie de demanda depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu
” (TJES; AC 0013431-76.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

No caso concreto, o agravado logrou êxito em demonstrar sua condição de proprietário do imóvel descrito na matrícula nº 21.522, Livro nº 02-DO, Ficha 122, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento 20507524 do processo de origem), ao comprovar que o arrematou em hasta pública nos autos da execução fiscal nº 0074704-50.2003.8.08.0011 (011.03.074704-9), conforme devidamente registrado na forma do artigo 1.227, do Código Civil
1
.

O referido imóvel corresponde a uma área de terreno de forma irregular, com quatrocentos e vinte e seis metros quadrados (426,00m2), medindo vinte e três metros (23,00m) de frente, vinte metros (20,00m) do lado direito e vinte e dois metros (22,00m) do lado esquerdo, representado por uma linha curva partindo da rua projetada até a divisa de Luiz Carlos Toscano, situada em uma rua projetada, no Valão, nesta cidade, confrontando pela frente com a referida rua, lado direito com Luiz Carlos Toscano e lado esquerdo com a Inamar.

Dada a dificuldade em identificar o imóvel, o agravado acostou documentos que instruíram a execução fiscal que gerou o leilão judicial do lote urbano e que identificam os atuais confrontantes, metragem e características do imóvel, o qual conta com duas pequenas construções hodiernamente (evento 28023308 do processo referência).

Em sua peça de defesa, os requeridos/agravantes alegaram que locaram a residência e a oficina existentes no imóvel do Sr. Maurício de Vargas Nascimento, que, segundo afirmam, é proprietário do terreno, adquirido há 12 (doze) anos de Maria das Graças. Aduziram, ainda, que o lote não integra a área pertencente ao agravado. Contudo, não acostaram quaisquer documentos idôneos aptos a corroborar suas alegações.

Somente nesta instância recursal os agravantes acostaram uma cadeia de contratos e uma planta de situação do terreno, com as respectivas coordenadas geográficas, as quais, no entanto, evidenciam tratar-se do mesmo imóvel.

Aliás, no primeiro contrato, datado de 1998, há referência à matrícula 24.355, Livro 3/AF, fl. 84, e consta como vendedor o Sr. Argemiro Bueno e sua esposa Bárbara Depes Bueno, dados que coincidem com a matrícula antiga do imóvel objeto da demanda e com o seu primeiro proprietário registrado.

Ocorre que, quem assinou o contrato foi pessoa que jamais teve a propriedade do imóvel – Ayres Depes Bueno – sendo que, na época, o Sr. José Geraldo da Cruz Filho, sócio da pessoa jurídica cujas dívidas fiscais deram ensejo ao leilão judicial do imóvel, já constava na matrícula do bem como seu legítimo proprietário.

Assim, entendo que restaram demonstrados os requisitos essenciais para a concessão da imissão na posse do bem ocupado pelos recorrentes, que, além de se apresentarem como meros detentores (locatários), fundam-se na posse do suposto locador que, ao que tudo indica, neste momento processual, é injusta, porquanto baseada na clandestinidade e na precariedade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.